Tribunal: TJSP
Processo: 0006828-26.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REEDUCANDO, AGRACIADO NESTES AUTOS COM O REGIME SEMIABERTO, MAS QUE MESMO ASSIM RECORRE POSTULANDO TAMBÉM A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III, CP – RENITENTE MÚLTIPLO, FURÃO INCONCERTÁVEL, COM HISTÓRICO DE FALTA GRAVE – BENEFÍCIO ANTERIOR QUE ACABOU CASSADO – PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXPIADO QUE DEVE

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REEDUCANDO, AGRACIADO NESTES AUTOS COM O REGIME SEMIABERTO, MAS QUE MESMO ASSIM RECORRE POSTULANDO TAMBÉM A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III, CP – RENITENTE MÚLTIPLO, FURÃO INCONCERTÁVEL, COM HISTÓRICO DE FALTA GRAVE – BENEFÍCIO ANTERIOR QUE ACABOU CASSADO – PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXPIADO QUE DEVE VIVENCIAR MAIOR TEMPO NO CÁRCERE PARA ABSORVER A TERAPÊUTICA PENAL – RECURSO DESPROVIDO.